Tribunal: STF
Processo: RE 1574946
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim sintetizado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. REDUÇÃO SALARIAL ILEGAL. PROFESSOR PSS. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NO IRDR 0002716-08.2024.8.16.9000. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto pelo Estado do Paraná contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. A controvérsia envolve a responsabilidade civil decorrente de contrato temporário firmado com docente da rede pública de ensino, contratado via Processo Seletivo Simplificado (PSS), que recebeu remuneração inferior ao valor mínimo legal. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (APP) ajuizou ação declaratória de nulidade do item 3.1 do Edital nº 72/2017 – GS /SEED, cumulada com cobrança da verba salarial suprimida. A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade do edital e determinou o pagamento da diferença salarial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante tem razão ao alegar inexistência de danos morais decorrentes do pagamento de remuneração abaixo do mínimo legal; e (ii) determinar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado deve ser mantida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O entendimento consolidado da Turma Recursal reconhece que a redução salarial ilegal, com remuneração inferior ao mínimo legal, configura ofensa à dignidade do trabalhador e ao princípio da irredutibilidade salarial, resultando em danos morais, por violar o direito fundamental à remuneração digna (CF/1988, art. 7º, IV). 



    4. A administração pública, ao remunerar o trabalhador com valor inferior ao mínimo legal, incorre em ilícito, violando o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), pois o valor inferior ao mínimo lega afeta diretamente o poder aquisitivo do docente, que depende da remuneração para sua subsistência. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica ao afirmar que o pagamento de remuneração inferior ao mínimo legal configura violação dos direitos fundamentais à dignidade humana e à garantia de subsistência (CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 7º, IV, e 39, §3º). 



    6. O dano moral está configurado, uma vez que os transtornos resultantes da remuneração abaixo do mínimo legal ultrapassam o mero aborrecimento, afetando diretamente a honra e dignidade do docente. 



    7. O STF já consolidou o entendimento de que o art. 93, IX, da CF /1988 não exige fundamentação exaustiva, bastando que a decisão esteja sucintamente fundamentada, como no presente caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A redução salarial ilegal que resulta em remuneração inferior ao mínimo legal viola o princípio da irredutibilidade salarial e a dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais. 



    2. A decisão judicial está devidamente fundamentada quando sucintamente embasada nos elementos essenciais do caso, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.” (e-doc. 7).



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.500.990/AM, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.344), decidiu não ser possível a equiparação do regime administrativo do contrato temporário com o regime jurídico dos servidores públicos por meio de decisão judicial, nestes termos:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.”



    (RE nº 1.500.990-RG/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/10/2024, p. 06/11/2024; grifos nossos).



    3. A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem, para a adequação ao Tema nº 1.344 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27).



    4. O Presidente da Turma Recursal Reunida do Estado do Paraná determinou o encaminhamento dos autos ao Relator, para fins de realizar o juízo de retratação do acórdão recorrido ao referido tema (e-doc. 30), tendo este, em decisão unipessoal, deixado de exercer o juízo de adequação, “por entender que o acórdão não apresenta divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (e-doc. 31)



    5. Verifica-se a inobservância à sistemática instituída pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, no sentido de que estabelece ser do Órgão colegiado, que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário, a competência para consignar a adequação, ou não, da tese firmada pelo Supremo ao caso concreto, não se podendo admitir, portanto, a substituição pelo Relator do processo na origem. Confira-se:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.” (grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator